Tribunal: TJMT
Processo: 0000522-27.2019.8.11.0051
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000522-27.2019.8.11.0051
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), T. M. K. D. S. - CPF: 069.881.251-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA
— ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE —
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1657156/RJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA — IMPRESCINDIBILIDADE — COMPROVAÇÃO.

Observados os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no que se refere a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS e, comprovada
a
imprescindibilidade de sua utilização no tratamento de criança acometida de
transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), é possível se exigir as providências necessárias para assegurar
a prestação de assistência à saúde.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 23847950) proferida em
medida protetiva com pedido de tutela provisória de urgência
.

Na inicial é alegado que:
i
) Thiago Marcelo Klein da Silva, nascido em 28 de agosto de 2009, apresenta
transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) (CID 10 F90)
; e
ii
) necessita fazer uso contínuo do medicamento
cloridrato de metilfenidato concerta
18 mg.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso providencie o fornecimento do medicamento
cloridrato de metilfenidato concerta
18 mg.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 28412996), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial e condeno o Estado de Mato Grosso, a fornecer a criança Thiago Marcelo Klein da Silva o medicamento Cloridrato de Metilfenidato Concerta 18mg, conforme relatórios médicos, pelo tempo e quantidade indicados. Por corolário, declaro extinto o presente feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do novo Código de Processo Civil, tornando subsistente a tutela deferida.

Sem custas, de acordo com o art. 724, caput, da CNGC e artigo 4º, parágrafo único, do Provimento nº 27/04—CM.

Desnecessária a fixação de honorários advocatícios, uma vez que a ação foi patrocinada pelo MPE, havendo, inclusive, vedação expressa na Constituição Federal, em seu art. 128, § 5º, II, ‘a’, acerca da percepção de honorários advocatícios pelo parquet.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos da Sumula 490 do STJ. [...] (Id. 23847950, fls. 2).

De início, é
de se registrar que o tema nº 106 do
Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu novos critérios sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS:

[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 04 de maio de 2018. [com negrito no original]

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração no recurso especial nº 1657156/RJ, o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos e assentou:

[...]
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

A
medida protetiva com pedido de tutela provisória de urgência
foi proposta em 7 de fevereiro de 2019 (Id. 23846462), portanto, aplica-se a tese fixada.

Prossigo.

Thiago Marcelo Klein da Silva, nascido em 28 de agosto de 2009, apresenta
transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) (CID 10 F90)
, razão pela que necessita fazer uso contínuo do medicamento
cloridrato de metilfenidato concerta
18 mg, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...]
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]

[...] 2.
O Sistema Único de Saúde possui, dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
(art. 7º. da Lei 8.080/1990).

3.
Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de um grupo, por determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 38520/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2019). [sem negrito no original]

De fato, c
onsoante parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, o medicamento
cloridrato de metilfenidato concerta
não foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, todavia,
o relatório médico está a indicar, especificamente, as razões pelas quais a utilização do referido fármaco é imprescindível e urgente ao tratamento da criança:

Parecer Técnico Farmacêutico NAT Nº 01 9/2019

Concerta (MetiIfenidato)
: é uma substância química utilizada como fármaco, estimulante leve do sistema nervoso central, com mecanismo de ação ainda não bem elucidado, estruturalmente relacionado com as anfetaminas.
Não contemplado pelo SUS
. [...]. (Id. 23846476). [sem negrito no original]

Relatório médico

Atesto que o paciente Thiago Marcelo Klein da Silva faz acompanhamento psiquiátrico e neurológico devido a um quadro de deficiência intelectual leve associado a transtorno do espetro autista (comportamento autista). Todo esse quadro gera um déficit de atenção acentuado e o paciente se beneficia muito ao fazer uso de medicações para tratamento desse déficit.

Foi prescrito a medicação concerta (cloridrato de metelfenidato) 18 mg, 1 comprimido após o almoço (30 comprimidos/mês) com a medicação, seu comportamento e o rendimento escolar melhoraram muito
.

Essa medicação não tem substituto na farmácia municipal e o não uso pode gerar consequências irreversíveis em sua formação acadêmica e perda cognitiva importante
.

De acordo com a resposta terapêutica, a dose pode ser aumentada ao longo do tratamento. CID:

F84, F70, F90. [...]. (Id. 23846471, fls. 4/5). [sem negrito no original]

Logo, diante das provas constantes nos autos, restou demonstrado o
preenchimento dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, para fornecimento do medicamento não incorporado a lista do Sistema Único de Saúde – SUS ,
daí decorrente,
é possível se exigir as providências necessárias para assegurar
a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020